Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718155-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LAMPEN ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA - ME, FERNANDA PAULA MIRANDA FERREIRA, FRANCISCO AMADOR FERREIRA, MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc., No ID no 33049493, o agravante (BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A) pugna pela expedição de ofício ao órgão empregador da 2a agravada, em razão do trânsito em julgado do v. acórdão de ID no 30978639. É a síntese do necessário. DECIDO. Nada a prover quanto ao petitório de ID no 33049493. Isso porque, consoante acima destacado, o v. acórdão no 1387095 (ID no 30978639), transitou em julgado, no dia 23/02/2022, consoante se denota da certidão de ID no 33039633; encerrando-se, portanto, a competência desta instância recursal para deliberar no presente feito. Nesse sentido, inclusive, importante destacar que o d. Juízo a quo determinou, nos termos da decisão de ID no 112877760 (dos originais), que as partes comunicassem a ocorrência da coisa julgada do multicitado acórdão para adotar as medidas cabíveis. Assim, o pedido deve ser direcionado ao d. Juízo de origem, nos termos da r. decisão colegiada de ID no 30978639. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator